Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0705560-41.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WESLEY VINICIOS FORTE SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WESLEY VINICIOS FORTE SILVA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo Do Núcleo de Audiência e Custódia – NAC, que concedeu liberdade provisória ao autuado com a fixação de fiança arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais). O Paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal – CP. Informa e sustenta a impetrante, em singela síntese, que, passados 18 (dezoito) dias da data da prisão, a quantia não foi paga e o Paciente continua preso pela prática, em tese, do crime de receptação, fato suficiente para concluir que não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, daí mostrar-se imperiosa a concessão da liberdade provisória ao Paciente, com isenção da fiança, haja vista que o acusado é pobre nos termos da lei de regência. Salienta que o paciente afirmou que é ajudante de pedreiro, não trabalha com carteira assinada e aufere cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês. Afirma que condicionar a liberdade ao pagamento da fiança, no presente caso, seria o mesmo que decretar indiretamente a prisão de pessoa pobre, em clara violação ao princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Requer, em sede liminar a ser confirmada no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a isenção da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o breve relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal – CPP, é admissível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, servindo a medida, ainda, para viabilizar a indenização do dano, ou seja, para garantir a recomposição patrimonial da vítima, e ao pagamento das custas, da prestação pecuniária e da multa, se houver condenação, nos termos do art. 336 do CPP. Contudo, exige-se, para a imposição das referidas cautelares, a presença de elementos concretos que demonstrem a sua efetiva imprescindibilidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissíveis sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-las. Na decisão impugnada, salienta o Juízo que a fiança é cabível no caso em tela, arbitrando-a com vistas à tipificação da conduta e às circunstâncias do caso, em que se denota a sua utilidade para desestimular que o autuado simplesmente deixe de atender aos chamados judiciais, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Contudo, conforme os termos erigidos pela Defensoria Pública, constata-se, na hipótese, a existência de elementos mínimos a demonstrar que o autuado não possui condições de arcar com o valor arbitrado para a fiança, tanto que se encontra recolhido há 18 (dezoito) dias. É cediço que a dispensa ou redução da fiança está sujeita à verificação do disposto no art. 326 do CPP, devendo o valor arbitrado se mostrar razoável e proporcional aos requisitos legais constantes no aludido dispositivo. Destaco que, ante a ausência de comprovação efetiva da alegada impossibilidade total do paciente de arcar com o valor arbitrado, a redução da fiança, neste momento, é a medida mais adequada. Conquanto não se tenha prova do valor auferido pelo paciente na sua profissão de auxiliar de pedreiro ou mesmo da impossibilidade de arcar com o pagamento total da fiança arbitrada, entendo como razoável e condizendo à situação jurídica processual a redução da fiança para a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), a qual poderá, ainda que mediante algum esforço, ser levantada pelo paciente ou por seus familiares. Ressalta-se que a fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento do indiciado aos atos processuais, entre outras. Dito isso, a análise, ainda que sumária, dos argumentos expostos pela impetrante, autorizam, prima facie, tão somente a redução do valor arbitrado da fiança para R$ 200,00 (duzentos reais). Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a liminar requerida, determinando a redução para R$ 200,00 (duzentos reais) da fiança arbitrada para WESLEY VINICIOS FORTE SILVA, mantendo, a critério do Juízo de origem, as demais medidas aplicadas na audiência de custódia, assim como a sujeição do Paciente às obrigações constantes do artigo 327 do CPP. Comunique-se para as providências necessárias. Cumpra-se. Solicitem-se as informações competentes para que sejam prestadas no prazo regimental. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator